Tribunal: TJSP
Processo: 1006700-02.2020.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Locação de bem imóvel. Embargos à execução.
Cerceamento de defesa. Inocorrência. Não identificada a necessidade ou mesmo a utilidade da produção de outras provas.
Prescrição afastada. Termo de confissão de dívida firmado em 31.08.17 e a ação de execução foi proposta em 07.10.19.
Título executivo extrajudicial, que se reveste dos requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade.
Termo de

Ementa:
Locação de bem imóvel. Embargos à execução.
Cerceamento de defesa. Inocorrência. Não identificada a necessidade ou mesmo a utilidade da produção de outras provas.
Prescrição afastada. Termo de confissão de dívida firmado em 31.08.17 e a ação de execução foi proposta em 07.10.19.
Título executivo extrajudicial, que se reveste dos requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade.
Termo de confissão de dívida que foi assinado livre e espontaneamente.
Excesso de execução não verificado. Multa rescisória devida na integralidade.
Ausência de demonstração de vício no consentimento.
Recurso não provido.